Tribunal: TCU
Processo: 024.066/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2546/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III e 243 do Regimento Interno, em considerar cumprida as determinações feitas à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e ao Ministério da Saúde, contidas nos itens 9.4 e 9.6, do Acórdão 1940/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.6 desta deliberação, de acordo com a proposta da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 024.066/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde; Universidade Federal de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da Unidade Técnica (Peça 30) ao Ministério da Saúde, à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e à Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU); e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.